Tribunal: TJDFT
Processo: 0722792-61.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0722792-61.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. AGRAVADO: CALEBE CESAR NASCIMENTO MONTEIRO ALMEIDA D E S P A C H O Cuida-se de agravo de instrumento, interposto por BRB BANCO DE BRASILIA S.A., contra decisão proferida nos autos da ação de obrigação de fazer com pedido de tutela antecipada (autos no 0707057-70.2025.8.07.0005), em que contende com CALEBE CESAR NASCIMENTO MONTEIRO ALMEIDA. Ao que consta dos autos, a parte agravante apresentou recurso sem comprovar, no ato de interposição, o pagamento da guia correspondente ao preparo recursal. Cabe registrar, ainda, que não consta a informação de ser a parte beneficiária da gratuidade de justiça. Nos termos do art. 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil, cabe ao recorrente comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo. Não o fazendo, será intimado, “na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção”. Nesse contexto, com fundamento no art. 1.007, § 4o, do CPC, intime-se a parte agravante para, no prazo de 5 (cinco) dias, promover o recolhimento em dobro do preparo, sob pena de deserção. Após, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intime-se. BRASÍLIA, DF, 9 de junho de 2025 15:47:35. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador